Tribunal: STF
Processo: RE 101071
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO CAMBIAL CONTRA A EMITENTE DA NOTA PROMISSORIA E OS
AVALISTAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA, EM FACE DA DISSEMELHANCA ENTRE OS
CASOS APRECIADOS PELAS DECISÕES EM COTEJO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.